Tribunal: TJMT
Processo: 1029592-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1029592-21.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, NULIDADE, LIMINAR]

RELATOR:
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATHILIO DINNEY ZANELLA DA SILVA - CPF: 048.112.211-76 (ADVOGADO), DOUGLAS PIO DA SILVA - CPF: 011.460.281-64 (AGRAVANTE), MOURA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.778.902/0001-03 (AGRAVADO), NOVO RIO COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 20.002.522/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade (Querela
Nullitatis
), proposta com o objetivo de desconstituir sentença proferida na Ação de Indenização, em fase de cumprimento. O agravante alega ausência de vínculo com os demais envolvidos e nulidade da citação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de sentença proferida em ação de indenização, por suposta nulidade de citação; e

(
ii
) saber se a existência de pagamentos bancários em favor do agravante é suficiente para afastar, em sede liminar, a alegação de ilegitimidade passiva e de total ausência de vínculo com a relação jurídica originária.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

4. A existência de comprovantes de transferência bancária realizada pelas empresas rés em favor do agravante, com descrições relacionadas ao negócio objeto da ação originária, fragiliza a tese de absoluta desvinculação.

5. A ausência de contrato social completo da empresa impede a verificação segura da inexistência de vínculo entre o agravante e a empresa no momento dos fatos.

6. A responsabilização de pessoa física pode decorrer de participação fática, mesmo sem vínculo societário formal, o que demanda instrução probatória para adequada análise.

7. Diante da controvérsia fática e da complexidade da matéria, mostra-se prematuro o acolhimento do pedido de suspensão dos efeitos da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de transferências bancárias relacionadas ao objeto do processo originário enfraquece a alegação de ausência de vínculo entre agravante e o negócio jurídico discutido.

2. A verificação de nulidade de citação e ilegitimidade passiva requer instrução probatória, sendo incabível sua aferição em sede de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOUGLAS PIO DA SILVA,
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza Substituta Legal da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros
Altomare
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade (Querela
Nullitatis
) n.º

1059826-57.2025.8.11.0041
em desfavor de MOURA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTRO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da sentença prolatada na Ação de Indenização n.º 1030545-61.2022.8.11.0041, que possui cumprimento de sentença em curso.

O agravante alega, em síntese, que foi indevidamente incluído no polo passivo da demanda originária, sem jamais ter integrado a relação jurídica em discussão, inexistindo qualquer vínculo contratual, societário ou de representação com a empresa
DB
Agrosoy
Comércio de Grãos Ltda.
, o que evidencia sua manifesta ilegitimidade passiva.

Sustenta que os documentos acostados, tais como contrato social e Quadro de Sócios e Administradores da Receita Federal, comprovam que o agravante não figura como sócio, administrador ou procurador da empresa, razão pela qual sua condenação carece de respaldo legal, configurando vício insanável e nulidade absoluta da sentença.

Argumenta, ainda, a ocorrência de ausência de citação válida, pois o aviso de recebimento acostado aos autos demonstra que o mandado foi enviado para endereço comercial da empresa DB
Agrosoy
, com a qual o agravante não possui qualquer relação.

Dessa forma, o processo tramitou com o recorrente revel, sem ciência válida da ação ou oportunidade de defesa, circunstância que implica cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, tornando nulos todos os atos processuais subsequentes. Ressalta que a nulidade em questão é absoluta e não se convalida com o tempo, podendo ser arguida em qualquer fase processual, inclusive por meio da presente
querela
nullitatis
.

Sustenta, outrossim, a presença do
periculum in mora,
diante da existência de cumprimento de sentença em curso, com risco iminente de bloqueios patrimoniais, penhora de bens, protestos e inscrições em cadastros restritivos, acarretando grave e irreversível prejuízo financeiro e moral. Defende que a medida postulada é reversível, por se limitar à suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento da ação principal.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo

ao presente Agravo para que seja suspenso os efeitos da sentença proferida na Ação de Indenização n.º 1030545-61.2022.8.11.0041. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal pleiteada e reconhecendo a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva, com a consequente desconstituição da sentença proferida na ação originária.

Recurso tempestivo e isento de custas (id. 310943863).

O pedido liminar foi indeferido (id. 311205857).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A PRISCILA
DOS SANTOS DUARTE,
OAB/MT

20627-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR):

Colenda Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade (Querela
Nullitatis
)
ajuizada por

DOUGLAS PIO DA SILVA em face de

MOURA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTRO, visando desconstituir a sentença proferida na Ação de Indenização n.º 1030545-61.2022.8.11.0041, que já está em fase de cumprimento de sentença.

Ao indeferir o pedido de tutela de urgência postulado na exordial, a Magistrada de origem assim fundamentou:

“(...) Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade (Querela
Nullitatis
) ajuizada por
Douglas Pio da Silva
em face de
Moura Alimentos Indústria e Comércio Ltda.
e
Novo Rio Comércio Atacadista De Cereais Ltda.
, na qual visa a desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização n.º 1030545-61.2022.8.11.0041, sob alegação de que que foi indevidamente incluído como parte passiva e condenado no referido processo, sem que possuísse qualquer vínculo jurídico, societário, contratual ou de representação com a empresa DB
Agrosoy
Comércio de Grãos Ltda.

Sustenta que não foi validamente citado no processo originário, pois a citação foi direcionada a endereço que não lhe pertencia, sendo este vinculado exclusivamente à empresa
Db

Agrosoy
. Afirma que o processo tramitou à sua revelia e que, embora não tenha qualquer relação com a negociação comercial discutida naqueles autos, foi condenado solidariamente ao pagamento de R$ 64.245,66 por danos materiais, além de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, com base no valor médio de mercado da venda do feijão
mungo
verde.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos da ação de indenização, especialmente em relação ao cumprimento de sentença já em curso.

Decido.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se não ser possível o atendimento do pedido nesta fase processual, diante da necessidade de dilação probatória das alegações da parte autora. Especialmente, considerando que os comprovantes de transferências bancárias constantes dos autos (ids. 198755405, pág. 29 e 30) constituem elemento probatório de significativa relevância, pois demonstram que o requerente recebeu diretamente das empresas requeridas a quantia total de R$ 42.000,00, sendo R$ 40.000,00 com finalidade de "pagamento de fornecedores" e R$ 2.000,00 especificamente descrito como "pagamento ref. ao restante do feijão
mungo
".

Tal circunstância indica possível participação efetiva do requerente na transação comercial objeto da lide originária, independentemente de vínculo societário formal com a DB
Agrosoy
, contradizendo as alegações de total desvinculação apresentadas na inicial.

Cumpre observar, ainda, que o requerente não trouxe aos autos o contrato social da empresa DB
Agrosoy
com todas as suas alterações, documento essencial para comprovar de forma cabal a alegada ausência de vínculo societário, administrativo ou de representação em todos os períodos relevantes. A consulta isolada ao Quadro de Sócios e Administradores (id. 198755406) retrata apenas a situação atual e não permite conclusão definitiva sobre eventual participação pretérita ou outras formas de vinculação jurídica.

A responsabilização de pessoa física em obrigações assumidas por pessoa jurídica constitui matéria complexa que pode decorrer de diversos fundamentos jurídicos, não se limitando ao vínculo societário formal. A participação efetiva no negócio, a representação de fato, o enriquecimento sem causa e outras hipóteses previstas no ordenamento jurídico podem justificar a responsabilização pessoal, circunstâncias que demandam necessária dilação probatória para adequado esclarecimento.

Assim, o conjunto probatório apresentado pelo autor revela contradição que impede a formação de juízo seguro acerca da probabilidade do direito alegado. A existência de pagamentos diretos em favor do requerente, com finalidade específica relacionada ao objeto do contrato, contrapõe-se às alegações de desvinculação, criando dúvida objetiva que somente poderá ser dirimida mediante regular instrução probatória.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, por ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito, considerando a complexidade da matéria e a imprescindível necessidade de dilação probatória para adequado esclarecimento dos fatos controvertidos. (...)” (id. 203392992, originários)

Contra essa decisão o agravante sustenta, em síntese, ter sido indevidamente incluído no polo passivo da Ação de Indenização n.º 1030545-61.2022.8.11.0041, afirmando não possuir qualquer vínculo jurídico, contratual ou societário com a empresa DB
Agrosoy
Comércio de Grãos Ltda., bem como que não foi validamente citado naqueles autos.

Alega que o processo tramitou à sua revelia e que a condenação decorreu de flagrante cerceamento de defesa, razão pela qual requereu, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença em curso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
.

Com efeito, conforme bem consignado na decisão agravada,
os elementos constantes dos autos não permitem, por ora, concluir pela probabilidade do direito alegado.

Ao contrário, há fortes indícios de que o agravante manteve relação direta com a operação comercial objeto da lide originária, especialmente diante da existência de comprovantes de transferências bancárias realizadas em seu favor, totalizando R$ 42.000,00 (id. 198755405, fl. 29/30,
originários)
, valores que, segundo a documentação acostada, referem-se a pagamentos realizados pelas empresas rés, com descrições alusivas ao mesmo negócio jurídico discutido na ação de indenização. Veja-se:

Tal circunstância fragiliza a tese de absoluta ausência de vínculo e evidencia a necessidade de dilação probatória para apuração mais aprofundada da natureza dessas transações.

Ressalte-se que o próprio Juízo de origem destacou que a simples ausência de nome do agravante no Quadro de Sócios e Administradores da empresa DB
Agrosoy
não é suficiente, por si só, para afastar eventual participação fática, representação informal ou envolvimento negocial na operação questionada, sobretudo porque
a consulta apresentada se refere à situação societária atual, não abrangendo períodos anteriores.

A responsabilização pessoal em contratos empresariais não se limita ao vínculo societário formal, podendo derivar de outras hipóteses jurídicas, como representação de fato, intermediação comercial ou participação direta nos negócios, temas que exigem produção de prova para adequada elucidação. Assim, a pretensão de ver reconhecida, de plano, a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva, sem a necessária instrução, mostra-se prematura e incompatível com o estado atual do processo.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe, porquanto não restou demonstrado, neste momento processual, que
o agravante seja completamente estranho à relação jurídica subjacente à condenação que pretende desconstituir.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

DOUGLAS PIO DA SILVA, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(1
º
VOGAL
):

Desembargador Marcos
Regenold
, faço apenas uma ressalva.

Estamos em sede de agravo de instrumento e
a decisão agravada foi proferida pela Doutora Olinda de Quadros
Altomare
, que atuou em substituição legal.

O processo, entretanto, tramita na Décima Vara Cível d
e
Cuiabá, que é de titularidade da Doutora
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, minha esposa.

Norm
almente, nos processos
que tramitam na vara em que
a
Doutora
Sinii
atua como Juíza titular
, dou-me
suspeito para evitar qualquer tipo de discussão e de alegação desnecessária.

N
o caso em exame
, entretanto, até para não atrapalhar
a celeridade do julgamento, deix
arei
de declarar minha suspeição porque
houve
apenas um
despacho de
mero
expediente

da
Doutora
Sinii
e a decisão agravada não foi proferida por ela
.
Como mencionado, a decisão foi proferida pela Doutora Olinda.

Então, apenas e tão somente
por es
t
e fato
,
neste momento
não
me declararei
suspeito
para
atuar neste
recurso
.

Provavelmente esse processo está na sua fase inicial,
de modo que
novas discussões
podem surgir, sendo possível que eu declare minha suspeição em momentos processuais futuros.

Com essas
considerações, acompanho
o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

(
2
º
VOGAL
)
:

A
companho o voto do Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025